Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-62.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0097-50 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMUNICAÇÃO DE CRIME À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral. O apelante alega ter sido falsamente acusado de furto, o que resultou em sua demissão por justa causa, pleiteando a reforma da decisão para condenação da apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação de suposta irregularidade à autoridade policial, sem comprovação de dolo ou abuso de direito, configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A comunicação de suposta irregularidade à autoridade policial constitui exercício regular de um direito, nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, e não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Para que haja responsabilidade civil, é necessária a demonstração de dolo ou culpa por parte do denunciante, bem como a existência de nexo causal entre a comunicação e o dano alegado, o que não restou comprovado nos autos.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, não tendo o apelante demonstrado elementos suficientes para caracterizar abuso ou má-fé da parte apelada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça o entendimento de que o simples ato de levar ao conhecimento da autoridade policial fato que se julga suspeito não enseja, por si só, dano moral indenizável, salvo em casos de evidente abuso ou má-fé, o que não restou demonstrado.

Diante da ausência de comprovação de ato ilícito e dano moral indenizável, mantém-se a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A comunicação de fato suspeito à autoridade policial caracteriza exercício regular de direito e não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, salvo se demonstrado dolo, culpa ou abuso. O ônus da prova quanto à ilicitude da comunicação cabe ao autor da ação indenizatória, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.040.096/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08.02.2011; STJ, REsp nº 470.365/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2003; STJ, REsp nº 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 20.08.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orestes da Silva Targino de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra a Louis Dreyfus Commodities Brasil, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que
foi acusado falsamente de furto, ocasionando na sua demissão por justa causa, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 207012050), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Orestes da Silva Targino ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Louis Dreyfus Commodities Brasil, aduzindo que trabalhava como motorista na empresa AKF Romero Transportes, contudo, no dia 13.05.2013, foi acusado de furto de carga por um funcionário da empresa ré, ocasionando na sua demissão por justa causa, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“A simples comunicação à autoridade policial de situação fática verdadeiramente ocorrida, no caso, a existência de água no tanque com possível tentativa de burla no carregamento, que se suspeitava ser irregular, não configura conduta ilícita geradora de reparação”
,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 207021294).

Irresignado, o apelante sustenta que foi acusado falsamente de furto, ocasionando na sua demissão por justa causa, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em tela, apelante sustenta que apresentou provas nos autos de que foi acusado falsamente de furto, ocasionando na sua demissão por justa causa, demonstrando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Contudo, como bem salientou o condutor do feito
“
A simples comunicação à autoridade policial de situação fática verdadeiramente ocorrida, no caso, a existência de água no tanque com possível tentativa de burla no carregamento, que se suspeitava ser irregular, não configura conduta ilícita geradora de reparação.
No caso concreto, da situação fática narrada na preambular, é de se reconhecer que o fato de funcionário da ré ter levado a prática de uma suposta irregularidade ao conhecimento da autoridade policial representa o exercício regular de um direito de petição, expresso no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, não havendo, do conjunto probatório, evidências de que a conduta tinha como propósito prejudicar o autor.
Em verdade, para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi, o que não se extrai no caso em testilha.
”
(id. 207021293 – negritei).

Ora, a simples notícia da prática de suposto delito levada ao conhecimento da autoridade policial, em regra não dá ensejo à indenização por dano moral porque o comunicante age no exercício regular de direito atribuído a todo e

qualquer cidadão, nos termos do art. 188, inc. I, do C. civil.

Todavia, em casos excepcionais, a comunicação pode causar dano moral indenizável, quando, por exemplo, restar comprovado, diante de provas idôneas, que o denunciante agiu com dolo ou culpa, e que o seu ato foi relevante para a produção do resultado lesivo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DENÚNCIA À POLÍCIA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. IMPRUDÊNCIA E EXCESSO CARACTERIZADOS. CULPA. RESPONSABILIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283 DO STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.

II. Todavia, configura-se o ilícito civil indenizável, se o denunciante age com dolo ou culpa, e seu ato foi relevante para produção do resultado lesivo (REsp n. 470.365/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJU de 01.12.2003 e REsp n. 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, unânime, DJU de 20.08.2007).

III. Caso em que houve imprudência e excesso dos recorrentes, que além de fornecer informação equivocada, ameaçou anteriormente a autora com vários telefonemas e, inclusive, de fornecer uma suposta gravação à mídia para divulgação.

IV. Reconhecida a responsabilidade da recorrente, cabível a indenização, quantificada, no caso, em valor não abusivo.

V. A ausência de impugnação específica a fundamento que sustenta o acórdão recorrido impede o êxito do recurso especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF.

VI. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp n. 1.040.096/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08.02.2011 – negritei).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta ilícita, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Na espécie, o autor, ora recorrente, não apresentou prova mínima da má-fé da ré, ora apelada, nem mesmo do possível resultado lesivo decorrente da denúncia, mormente em razão da alegação ter sido baseada em provas (id. 158444969 – pág. 154/157).

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – COMUNICAÇÃO DE CRIME FEITA À AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO COMUNICANTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CIDADÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.
II. Todavia, configura-se o ilícito civil indenizável, se o denunciante age com dolo ou culpa, e seu ato foi relevante para produção do resultado lesivo (REsp n . 470.365/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJU de 01.12.2003 e REsp n . 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, unânime, DJU de 20 .08.2007).” (REsp 1040096/PR, STJ – Quarta Turma, Rel. Min . Aldir Passarinho Junior, j. 08/02/2011, DJe 22/02/2011).”
(RAC n. 21.550/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.08.2012 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO ESTABELECIMENTO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 927 do Código Civil prevê que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, segundo a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, para que haja a condenação respectiva mister o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano; e d) nexo causal . Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria ( CPP, art. 5º, inciso II e § 3º c/c CF, art. 5º, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela parte requerida, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado
.”
(RAC n. 1022752-25.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025